Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734784-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIANA BARBOSA OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre ID 41922556, informando o endereço atual da agravada, para a devida intimação. Int. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora